Tribunal: TJMT
Processo: 1021931-93.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021931-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Por Terceiro Prejudicado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), JOSE BRAGA TABOSA - CPF: 345.866.791-15 (AGRAVANTE), MAURINA SILVA BRAGA - CPF: 288.435.171-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.

Não obstante o fato de a averbação premonitória não restringir de forma direta direitos do possuidor, evidente a presença de turbação diante da interferência em eventual negociação do bem, mostrando-se possível a defesa por meio de embargos de terceiro

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021931-93.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE BRAGA TABOSA, MAURINA SILVA BRAGA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE BRAGA TABOSA
e
MAURINA SILVA BRAGA
contra decisão proferida nos autos Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1027410-41.2022.8.11.0041, oriunda da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu a tutela de urgência postulada.

Esclarecem que
“em 27 de julho de 2012 celebraram com a empresa Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda., Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Financiamento com Alienação Fiduciária nos termos da Lei nº 9.514/97, cujo objeto era a compra e venda do lote n° 13 da quadra 02 do localizado no Parque Residencial Nações Indígenas, imóvel matriculado sob o nº 86.701, junto ao 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT”
. Aduzem que
“ao tentarem realizar a transferência do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, tomaram conhecimento da averbação premonitória sobre o imóvel de sua propriedade, em virtude da certidão tirada do bojo do processo n.1012784-56.2018.811.0041, que é movido pelo banco Embargado em desfavor da Ginco Urbanismo, antiga proprietária do imóvel, conforme verifica-se da averbação AV-3, realizada na matrícula do imóvel”.

Afirmam que distribuíram os respectivos Embargos de terceiro comprovando serem legítimos proprietários do imóvel objeto da referida anotação bem como ressaltando que, o bem em apreço foi objeto de averbação premonitória 07 (sete) anos depois da aquisição realizada pelos agravantes, por dívida de responsabilidade do antigo proprietário (Ginco Urbanismo Ltda.) cuja satisfação o agravado busca nos autos da citada execução.

Nesse cenário, apontam que o MM. Juiz indeferiu o pedido dos agravantes relativo a antecipação de tutela, sob o fundamento de que,
“não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela, sendo assim, observo a impossibilidade de plano de conceder a liminar, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano”
.

Asseveram

que em situações desse jaez, onde o imóvel há muito não integra mais a esfera patrimonial do devedor, o E. Tribunal de Justiça reconhece a imperiosa necessidade de deferir o levantamento das averbações premonitórias efetivadas nas matrículas de imóveis que, apesar de ainda registrados em nome do antigo proprietário, já foram comprovadamente alienados a terceiros antes mesmo do ajuizamento do processo executivo.

Nestes termos, estando presentes todos os requisitos para a antecipação da tutela recursal, requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, postulam pela imediata reforma da decisão de primeiro grau, devendo ser ordenada a imediata baixa da averbação premonitória sobre o imóvel de propriedade dos Agravantes (ID nº 148635650 - págs. 1/13).

Foi conferido o efeito suspensivo ao recurso (ID nº 149673672 - págs. 1/6).

O recurso não foi respondido (ID nº

153507681 - pág. 1).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE BRAGA TABOSA
e
MAURINA SILVA BRAGA
contra decisão proferida nos autos Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1027410-41.2022.8.11.0041, oriunda da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu a tutela de urgência postulada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Na origem, cuida-se em Embargos de Terceiro ajuizado por Jose Braga Tabosa e Maurina Silva Braga em face do Banco Bradesco, onde objetivam a imediata baixa da averbação premonitória sobre o imóvel de propriedade dos embargantes.

O pleito liminar foi indeferido. Eis o teor da decisão agravada:

“ (...) Recebo os embargos posto que tempestivos, e no mérito, verifico ter razão a Embargante, visto que o pagamento das custas vem sendo realizado e comprovado de acordo com o ID 92349202 e ID 2234905.

Dessa forma, considerando o equívoco, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, JULGO-OS PROCEDENTES, modificando a decisão a fim de retornar os autos para seu regular prosseguimento.

No que tange ao pedido liminar dos Embargos de Terceiro, verifico que o imóvel, objeto dos autos, foi adquirido em 2012, dessa forma, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela, sendo assim, observo a impossibilidade de plano de conceder a liminar, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.

Cite-se para responder, constando às advertências legais (...)”

Pois bem. Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Assim sendo, conforme visto os embargos de terceiro é o remédio a ser utilizado por aquele que não participou do processo e foi ofendido em seu patrimônio por meio de uma determinação judicial, de modo a impedir a continuidade do gravame e, na ação de conhecimento, pode ser proposto a qualquer tempo.

Com efeito, a parte embargante, ora agravante, ao opor os embargos de terceiro trouxe provas de terem adquirido o imóvel em discussão antes do ajuizamento da execução n. 1012784-56.2018.811.0041, pois celebraram o contrato de compra e venda em 27/07/2012, data que antecede a distribuição da execução e a averbação premonitória.

Neste contexto, até que sejam produzidas outras provas e amadurecido o juízo sobre quando e como ocorreu a compra do imóvel pelos agravantes, torna-se prudente a suspensão de quaisquer atos expropriatórios do bem que os embargantes alegam terem adquirido antes do ajuizamento Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1012784-56.2018.8.11.0041.

Apesar de a averbação quanto à existência de demanda judicial não restringir diretamente os direitos da parte alegadamente devedora sobre o bem, a medida, no mínimo, embaraça sua eventual negociação, tudo a revelar a turbação da posse.

Portanto, é de ser deferido o pedido liminar para fins de afastar a averbação premonitória, nos termos como já decidido por esta Relatora.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para fins de determinar a retirada da restrição imposta ao bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023